Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711841-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA REQUERIDO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO DESPACHO Intime-se Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso queira, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator